Tribunal: TJMT
Processo: 0020275-05.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TOTAL LUBRIFICANTES DO BRASIL LTDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 75058542):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA E NÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO DO ARTIGO 85, § 2o E 6o DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO.
Havendo um proveito econômico e corrigido o valor da causa, os honorários não devem ser apreciados de forma equitativa, mas sim em obediência a ordem legal. Isso porque, não se está a falar em valor inestimável da causa ou irrisório o proveito econômico.
Quanto ao pedido de condenação a litigância de má-fé, tem-se que o exercício do direito de defesa se impõe, e não constitui por si só litigância de má-fé, tal qual esta demanda prova irrefutável da má-fé, não podendo ficar somente no campo das alegações. Há necessidade de provas acerca da deslealdade processual e o efetivo dano à parte.”
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 82209999.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “o v. acórdão proferido pelo Tribunal “a quo” que arbitrou honorários sucumbenciais excessivos – R$ 200 mil, aproximadamente – em demanda extinta sem julgamento do mérito, por indeferimento da inicial”. (id. 86069499 – pg. 3)
Expõe como requisitos à concessão de efeito suspensivo, “a probabilidade de provimento do recurso e a relevância da fundamentação (...) bem como os prejuízos de uma eventual execução provisória do montante de R$ 200 mil”.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 86233954 e 86495961.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que em relação ao perigo da demora, afirma que há risco de atravancamento da marcha processual caso mantida a decisão recorrida, com a execução provisória dos honorários em valor exorbitante.
Entretanto, não comprovou qualquer indício de que eventual cumprimento provisório de sentença tenha sido proposto pela parte recorrida.
E ainda, como já decidido pelo STJ, a eventual existência de execução provisória, por si só, não é capaz de atribuir o efeito suspensivo, conforme aresto:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS. 1. Para que haja a concessão de efeito suspensivo a recurso especial, é necessário que sejam demonstrados os requisitos do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. Hipótese dos autos em que, contudo, referidos requisitos não se encontram evidenciados, ante a reduzida possibilidade de acolhimento da insurgência recursal, aliado à inexistência de perigo na demora na apreciação do pleito. 3. A execução provisória do julgado, por si só, não constitui, isoladamente, a urgência da prestação jurisdicional exigida para a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, haja vista que esse procedimento possui mecanismos próprios para evitar prejuízos às partes, conforme as rígidas regras dos arts. 520 e 521 do CPC/15. 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no TP 2.752/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020) – destaquei.
Assim, ausente o perigo da demora, resta impossível a concessão do efeito pleiteado, ainda que seja comprovada a probabilidade do direito.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça